Tribunal: TJDFT
Processo: 0715065-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715065-31.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENISE FIGUEIREDO FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= A apelação constante dos autos (ID 71002603) veio desacompanhada do necessário preparo. Não há, de igual modo, qualquer notícia sobre gratuidade de justiça. Intime-se, pois, a recorrente para que proceda, sob pena de deserção, ao respectivo recolhimento (ex vi do § 4o do art. 1.007 do CPC). Publique-se. Brasília (DF), 28 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator